Tribunal: TJMT
Processo: 1028137-34.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028137-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. E. G. D. A. - CPF: 066.057.671-60 (APELANTE), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 890.973.271-72 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 890.973.271-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DO VÔO – SITUAÇÃO CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2/COVID-19) – FORÇA MAIOR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELA COMPANHIA AÉREA – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mesmo que se admita que os autores sentiram frustração e tiveram gastos para manter o propósito de viajar, não é possível responsabilizar a ré por fato de força maior.

Segundo o previsto no artigo 4º da Lei 14.034/2020, os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, o que afasta a responsabilidade da empresa aérea quanto ao dever de indenizar os consumidores por danos materiais e morais.

A readequação da malha aérea, com o cancelamento de eventuais passagens adquiridas, envolve dinâmicas desconhecidas pelos usuários, ainda mais em tempo de pandemia com interrupções dos serviços aéreos que ocasionou uma crise histórica no setor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por M. E. G. D. A., representada por seu genitor RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1028137-34.2021.8.11.0041, extinguiu o processo sem apreciar o mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual (multiplicidade de demandas contra a mesma empresa).

Por fim, condeno a parte autora\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o Juízo singular menciona que foram distribuídas outras ações contra a Apelada, sendo comum o objeto, a causa de pedir e pedidos por meio de petições iniciais idênticas para discussão do mesmo contrato;

- tal assertiva não é verdade, pois as ações citadas na sentença 1031944-62.2021.811.0041 e 1035360-61.2021.811.0001, são contra EMIRATES e LATAM, e não contra a GOL LINHAS AÉREAS S/A, ora Apelada;

- não se trata de ações idênticas, com mesmo objeto e causa de pedir, e sequer o advogado é o mesmo;

- não há que se falar que foram ajuizadas diversas demandas idênticas em face da Apelada GOL LINHAS AÉREAS, tampouco que existe uma ação para cada trecho dos bilhetes aéreos adquiridos para a mesma época.

Diante disso, a sentença merece ser reformada, uma vez que não há que se falar em ausência de interesse processual. Ainda, atendendo o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, requer-se seja aplicada a teoria da causa madura, eis que o processo foi extinto sem resolução do mérito e a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento.

Contrarrazões no id. 176468693.

O MP, por meio de seu ínclito representante, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 189155154, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A Apelante ajuizou a presente demanda visando a condenação da GOL ao pagamento de danos morais e materiais, tendo aduzido, em síntese, que (i) adquiriu passagens aéreas, através de agência de turismo, para o trecho Cuiabá x São Paulo em 29/03/2021, de onde seguiria para viagem internacional a Cancun; (ii) aduz, que recebera previamente informação com mudança de horário, antecipando o voo, com o que não anuiu, posto que a mudança implicaria em aguardar por mais de 11h seu voo internacional; (iii) assim adquiriu novos bilhetes para chegar em horário próximo a seu voo para Cancun, suportando prejuízos.

Pois bem.

Encontrando-se a causa madura para julgamento por este Tribunal, haja vista que houve o regular exercício do contraditório e processamento do feito, com a apresentação das contrarrazões pela apelada, mostra-se possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pois as partes não tenham mais nada a provar ou alegar. Nota-se que o contrário implicaria em rigor processual desnecessário, razão pela qual passo diretamente à análise do mérito do pedido.

Da detida análise do conjunto processual, tem-se que os pedidos vertidos na inicial devem ser julgados improcedentes.

Isso porque, como é de conhecimento comum o Brasil e o mundo enfrentaram uma crise, causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2/COVID-19), que levou, inclusive, a Organização Mundial da Saúde a declarar em manifestação pública datada de 11/03/2020, que a doença atingiu o nível de pandemia, tendo se alastrado por todos os continentes e assim permanece até a presente data.

Não é demais dizer, apesar de ser de conhecimento notório, que uma das principais medidas determinadas pelas autoridades foi o isolamento social e o fechamento das fronteiras, o que afetou de forma imensurável o setor aéreo, diante da redução drástica na quantidade de voos domésticos e internacionais, que passou a ser verificada a partir de então.

O cancelamento foi noticiado com a devida antecedência aos contatos da reserva, como segue abaixo comprovado, para que o passageiro pudesse se programar e, quem sabe, solicitar a alteração de data para uma outra que suprisse suas necessidades:

Autora foi avisada com antecedência sobre a modificação do voo, conforme documento juntado pela própria, que identifica a data de criação da reacomodação da Autora pelo Agente de viagens, dia 18/03/2021, em consonância com a tela sistêmica acima colacionada. Veja-se o trecho específico do documento (Num. 62641122 - Pág. 1):

Em que pesem os argumentos dos autores pela caracterização da falha na prestação do serviço, verifica-se dos elementos trazidos aos autos que o cancelamento do voo por parte da apelada ocorreu em razão da pandemia do Coronavírus, fato imprevisível e inevitável, estranho aos riscos assumidos pela empresa aérea no exercício da atividade.

É cediço que a pandemia provocada pela Covid deu origem a diversas medidas de restrição social, de modo que as companhias aéreas precisaram se adaptar a esta nova realidade. Por isso, cancelamentos de voos e alterações na malha aérea se tornaram comuns neste período, constituindo verdadeira hipótese de força maior diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais originárias.

Com efeito, tais alterações não eximem as companhias aéreas da responsabilidade de prestarem as devidas informações aos passageiros, de oferecer assistência material devida, além de ofertar possibilidades satisfatórias de reacomodação em outros voos próprios ou de terceiros.

De igual forma, a Lei 14.034/2020, que regulamenta medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise gerada pela pandemia de covid na aviação civil brasileira, regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3º, caput e § 5º, da Lei 14.034/20).

A Lei 14.034/2020 que, dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê:

Art. 4º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 , passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

“Art. 256. (...)

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

§ 4º A previsão constante do inciso II do § 1º deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro, bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas de que tratam os arts. 230 e 231 desta Lei."

Destarte que, no presente caso, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de caso fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade (fechamentos de fronteiras e aeroportos e imposição de outras medidas restritivas, que culminaram na redução de rotas operadas pelas companhias e na necessidade de reestruturação da malha aérea).

Dessa forma, estando o cancelamento inserido no exercício regular de direito legítimo conferido à companhia aérea decorrente de situação extraordinária ocasionada pela pandemia da covid, entendo presente a cláusula excludente de responsabilidade não se podendo imputar a prática de ato ilícito da empresa aérea e não havendo se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024